Tribunal: TJSP
Processo: 2166437-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de cobrança e obrigação de não fazer – Financiamento estudantil – Curso de medicina – Cobrança de valores adicionais diretamente do aluno – Tutela provisória deferida – Insurgência da parte ré – Probabilidade do direito evidenciada – Art. 15E da Lei 10.260/01 – Risco caracterizado diante do impedimento a rematrícula e cobrança de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de cobrança e obrigação de não fazer – Financiamento estudantil – Curso de medicina – Cobrança de valores adicionais diretamente do aluno – Tutela provisória deferida – Insurgência da parte ré – Probabilidade do direito evidenciada – Art. 15E da Lei 10.260/01 – Risco caracterizado diante do impedimento a rematrícula e cobrança de quantias – Presentes os elementos do art. 300 do CPC – Precedentes - Manutenção do decidido – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166437-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S.A, é agravado SHUAIB
HOUSSAM EL BOUSTANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166437-02.2020.8.26.0000 -Voto no 18.301 - TAD
2
VOTO No : 18.301
COMARCA : Foro Regional de Tatuapé 4a Vara Cível
AGTE. : Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S.A.
AGDO. : Shuaib Houssam El Boustani
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
nulidade de cobrança e obrigação de não fazer

Financiamento estudantil Curso de medicina Cobrança
de valores adicionais diretamente do aluno
Tutela
provisória
deferida

Insurgência
da
parte
ré

Probabilidade do direito evidenciada
Art. 15E da Lei
10.260/01 – Risco caracterizado diante do impedimento a
rematrícula e cobrança de quantias
Presentes os
elementos do art. 300 do CPC Precedentes - Manutenção
do decidido Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166437-02.2020.8.26.0000 -Voto no 18.301 - TAD
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em
face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Mariana Dalla
Bernardina, nos autos da ação declaratória de nulidade de cobrança e de
obrigação de não fazer movida pela agravada em face da agravante, que
concedeu tutela provisória determinando a recorrente que abstenha-se de
exigir qualquer valor adicional do recorrido e que providencie a sua
rematrícula, sob pena de multa.
Busca o agravante a reforma do decidido.
Recurso processado com resposta (fls. 275/301).
É o relatório.
O agravado ajuizou ação declaratória em face do agravante
alegando que é estudante do curso de medicina financiado integralmente pelo
FIES.
Aduziu que a partir de 2019 houve o aumento da mensalidade
e a agravante passou a lhe cobrar tal diferença, como condição para
rematrícula, inclusive.
Assim, requereu, em tutela de urgência, a abstenção de
cobrança dos valores, que entende indevidos, assim como a abstenção de
impedir a sua matrícula.
O magistrado a quo decidiu no seguinte sentido:
“Vistos. 1. Diante da documentação apresentada e da consulta ao
sistema Infojud, concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita.
Anote-se no sistema informatizado.2. Trata-se de "ação de declaração
de nulidade e de obrigação de não fazer, com pedido de tutela
antecipada", proposta por SUAIB HOUSSAM EL BOUSTANI em face de
SECID
SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S/C
LTDA. Aduz a parte autora, em apertada síntese, que é estudante do
11o semestre do curso de graduação em medicina na universidade ré e
esclarece que o pagamento das mensalidades do curso ocorre
integralmente por meio do FIES, nos termos das cláusulas terceira e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166437-02.2020.8.26.0000 -Voto no 18.301 - TAD
4
quartado contrato com o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação). Ocorre que, a partir de 2019, em razão do aumento da
mensalidade, que passou a exceder o valor limite que o FIES se dispõe
a financiar, a ré passou a cobrar essa diferença do requerente. Afirma
que, no ano de 2019, efetuou o pagamento dessa diferença (R$
7.061,76), por medo de ser impedido de concluir o curso. Em 2020,
contudo, não efetuou o pagamento da referida cobrança (R$ 7.061,76),
razão pela qual está sendo impedido pela ré de efetuar a rematrícula no
12o semestre, cujo prazo se encerra no dia 31.07.2020. Sustenta que a
cobrança realizada pela ré é vedada pela Lei no 10.260/2001 e pela
Portaria no 01, de 2020, do MEC, que vedam a cobrança de quaisquer
valores adicionais do aluno beneficiado com100% do financiamento
dos encargos estudantis, como é o caso do autor. Pede, assim, a
concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré se abstenha de
cobrar os valores referentes à diferença entre a mensalidade e o valor
máximo de financiamento estabelecido pelo FIES, bem como seja a ré
determinada a se abster de impedir a rematrícula do autor e de impor
outras sanções pedagógicas pelo não pagamento desses valores. É o
breve relato do necessário. Fundamento e decido. Justifica-se a
concessão da tutela de urgência, uma vez que presentes os
pressupostos previstos no artigo 300, do NCPC. De fato, há nos autos
elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito do autor, uma
vez que é beneficiário do FIES, e estabelece a cláusula terceira,
parágrafo primeiro do pacto que "O valor da semestralidade financiada
corresponde a 100,00% (cem por cento) do valor fixado pela IES para o
1o semestre de 2015 do curso em que o (a) FINANCIADO (A) está
matriculado" (fls. 25).No mesmo sentido é a cláusula quarta do pacto
(fls. 26).A exigência de valores adicionais do aluno beneficiado com
financiamento integral (100%) pelo FIES, em um juízo de cognição
sumária (fls. 49/52), revela-se ilegal e abusiva.Com efeito, nos termos
do artigo Art. 4o, da Lei no 10.260/2001: "São passíveis de
financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos
educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas
instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo
Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no
art.1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança
de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o-
B". O artigo 4o-B do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que: "O
agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de
financiamento, conforme regulamentação do Ministério da Educação,
nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies". A interpretação
sistemática dos referidos dispositivos indica que, nos casos em que o
aluno é beneficiado com financiamento de 100% dos encargos
educacionais, fica vedado à instituição de ensino cobrar qualquer valor
adicional ao aluno. Daí porque não se mostra lícito exigir do aluno o
pagamento de valor adicional do aluno a pretexto de ter havido
aumento das mensalidades. O periculum in mora, de igual modo, é
evidente, pois o prazo para rematrícula se encerrará em data próxima.
Ante o exposto, CONCEDO a tutela de urgência e o faço para
determinar que a ré se abstenha de exigir qualquer valor adicional do
autor referente à diferença entre a mensalidade e o valor máximo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166437-02.2020.8.26.0000 -Voto no 18.301 - TAD
5
financiamento estabelecido pelo FIES/FNDE/CG-FIES, bem como para
que a demandada proceda à rematrícula do autor para o próximo
semestre letivo do curso independentemente do pagamento desses
valores, no prazo de 48 horas, sob pena de, não o fazendo, incidir em
multa que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30
(trinta) dias-multa. No que pertine ao cumprimento da medida,
desnecessária a expedição de ofício, uma vez que esta decisão,
assinada digitalmente, serve como OFÍCIO para comunicação à ré, a
ser encaminhado diretamente pela parte interessada e sob
suasexpensas.3. Considerando-se o grande volume de feitos ajuizados
pelo Procedimento Comum, deixo de designar a audiência inicial de
conciliação prevista no art. 334 do Novo Código de Processo Civil para
que se obtenha maior celeridade e efetividade no processo. Cite(m)-se,
por via postal, com as advertências legais. Caso sejam necessárias
novas diligências através de Oficial de Justiça, concedo, desde já, os
benefícios dos §§ 1o e 2o do art. 212 do NCPC, servindo a presente
decisão, por cópia impressa, como mandado. Oportunamente, se
necessário,
designar-se-á
audiência
de
conciliação.
No
mais,
doravante, caso necessárias novas diligências, considerando que, nos
termos do artigo 240, §2o, do Novo Código de Processo Civil, incumbe
à parte autora promover a citação, fica desde já advertida de que, na
ausência da adoção dos atos processuais que lhe competirem para
tanto, ocorrerá a extinção do processo (art. 485, IV,NCPC).Int.”
Insurge-se o agravante contra tal decisão.
Alega, basicamente, que o valor máximo financiável pelo FIES
é de R$51.580,43 e o reajuste aplicado ao curso para o semestre supera a
quantia, de modo que há obrigatoriedade do aluno em arcar com o valor
adicional. Aduz que tal obrigatoriedade consta do contrato assinado, de modo
que agiu em exercício regular de direito.
Pois bem.
O recurso não é provido.
Em que pese o alegado pelo recorrente,
A concessaÞo da tutela de urge ncia, consoante dicc aÞo do artigo
300, do CPC/2015, exige a presenc ̧a de "...elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado uìtil do
processo".
Exige a norma processual, daquele que pretende ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166437-02.2020.8.26.0000 -Voto no 18.301 - TAD
6
beneficiado com a tutela de urge ncia, a comprovac aÞo de elementos de
informac aÞo que conduzam à plausibilidade de suas alegac oÞes (fumus boni
iuris), assim como o risco de dano irreparaìvel ou de difiìcil reparac aÞo oriundo
da demora na prestac aÞo jurisdicional (periculum in mora), aleìm da
reversibilidade dos efeitos da medida.
Conforme lic aÞo de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, "A
probabilidade que autoriza o emprego da teìcnica antecipatoìria para a tutela
dos direitos eì a probabilidade loìgica - que eì aquela que surge da confrontac aÞo
das alegac oÞes e das provas com os elementos disponiìveis nos autos, sendo
provaìvel a hipoìtese que se encontra maior grau de confirmac aÞo e menor grau
de refutac aÞo nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito eì
provaìvel para conceder tutela provisoìria" ("Novo Coìdigo de Processo Civil
Comentado"; ed. Revista dos Tribunais; pag. 312).
O agravado comprovou nos autos que é aluno da agravante,
no curso de medicina, e o pagamento das mensalidade é feito por meio do
FIES (fls. 23/27). Tal contrato prevê o financiamento de 100% do valor fixado
pela IES para o primeiro semestre (fls. 25) e o abatimento dos valores de cada
semestre do crédito global estabelecido (R$583.596,90), conforme prevê a
cláusula terceira.
A priori, não se verifica a necessidade de o agravado realizar
pagamentos adicionais, o que resulta na probabilidade do direito alegado.
Ademais, prevê a Lei 10.260/01, alterada pela Lei 13.530/17,
que:
Art. 15-E. São passíveis de financiamento pela modalidade do Fies
prevista no art. 15-D desta Lei até 100% (cem por cento) dos encargos
educacionais cobrados dos estudantes pelas instituições de ensino
devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação,
em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o desta Lei em que
estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer
valor ou taxa adicional sobre o valor total do curso originalmente
financiado, fixado no momento da contratação do financiamento pelo
estudante com as instituições de ensino.
Diante de tal previsão legal, a disposição contratual suscitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166437-02.2020.8.26.0000 -Voto no 18.301 - TAD
7
pela agravante é questionável, o que melhor será apurado na demanda
observado o regramento aplicável.
Também está presente o risco de dano posto que a cobrança
de valores controversos seria prejudicial ao estudante, assim como o seu
impedimento de continuar o curso.
E sendo a questão meramente econômica, possível a reversão
da medida, se o caso.
Portanto, acertada a decisão proferida, a qual deve ser
mantida em sua integralidade.
Neste sentido:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS
Cumprimento de
sentença - Prestação de serviços educacionais Autora beneficiária
do financiamento estudantil (FIES) para pagamento de parte do curso
de Medicina Cobrança de valores remanescentes e taxas Cobrança
de
valores
de
forma
irregular
pela
requerida

Aparente
descumprimento da instituição financeira ao obstar a rematrícula da
autora e impor débitos com cobranças indevidas Contrato de trato
sucessivo
Desnecessidade de propositura de novas demandas a
cada semestre
Cálculo de mensalidade que deve se sujeitar ao
disposto na r. sentença Necessidade de apuração da cobrança em
sede de cumprimento de sentença
Tutela de urgência para
rematrícula
Presentes os elementos ensejadores previstos no art.
300 do CPC Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2029665-32.2020.8.26.0000; Relator
(a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/04/2020; Data de Registro: 09/04/2020);
“OBRIGAÇÃO DE FAZER INSTITUIÇÃO DE ENSINO REMATRÍCULA
EM CURSO DE MEDICINA
FIES
TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA
Deferimento
Decisão mantida
Presença dos
pressupostos do art. 300, caput, do CPC
Agravo de instrumento
desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2077765-52.2019.8.26.0000; Relator
(a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2019;
Data de Registro: 24/06/2019).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166437-02.2020.8.26.0000 -Voto no 18.301 - TAD
8
ACHILE ALESINA
Relator